Tribunal: TJBA
Processo: 0500858-20.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500858-20.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JULIO DE SOUZA CARMO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação cível por ausência de dialeticidade. Na origem, o processo de execução fiscal foi extinto sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há questão em discussão envolve a aferição da admissibilidade da apelação, a qual não foi conhecida, por violar o princípio da dialeticidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente impugnação específica aos fundamentos determinantes da decisão recorrida, estabelecendo um diálogo processual direto com a ratio decidendi da sentença, sob pena de inadmissibilidade por vício substancial. 4 - Constatada a completa dissociação entre as razões da apelação, focadas na suficiência do endereço e na Lei nº 6.830/1980, e o fundamento nuclear da sentença extintiva (extinção do processo por abandono), impõe-se o não conhecimento do apelo por ofensa à dialeticidade, não sendo o vício superável pelos princípios da instrumentalidade das formas ou da primazia do julgamento de mérito. 5 - Ainda que, por mera hipótese, fosse possível conhecer do apelo, o falecimento do executado em momento anterior à citação impede a constituição válida e regular da relação jurídica processual, configurando ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo de execução fiscal, por ilegitimidade passiva. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, 932, III, e 1.010, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 392; STJ, AgInt no AREsp n. 2.633.646/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no AREsp n. 2.689.535/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 31.03.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO n. 0500858-20.2018.8.05.0004, em que figuram como Agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como Agravado JÚLIO DE SOUZA CARMO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça